Tribunal: TJSP
Processo: 2149926-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pretensa ordem para assegurar o direito da agravante de manter sua atividade – barbearia - em funcionamento, suspensa em razão da pandemia COVID-19 ("coronavírus"). Município de São José do Rio Preto.
1. A Lei n.o 13.979/2020 – Dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pretensa ordem para assegurar o direito da agravante de manter sua atividade – barbearia - em funcionamento, suspensa em razão da pandemia COVID-19 ("coronavírus"). Município de São José do Rio Preto.
1. A Lei n.o 13.979/2020 – Dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus – aliás, a única que normatiza o tema, no artigo 3o, parágrafo 9o é expressa ao estabelecer ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais nesse período da pandemia. Podem governadores e prefeitos também, por extensão (STF). Mas não se pode raciocinar com impossibilidade de abrandamento da norma pelos entes menores, mas somente enrijecimento (especialmente municípios), eis que não se trata de competência legislativa concorrente, mas competência administrativa (artigo 23, Constituição).
2. A Lei n.o 13.979/2020 (inovou no ordenamento e criou medidas de combate a pandemias) estabelece:
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.'
3. Em ADI proposta pelo PDT (ADI 6341) admitiu-se no STF possibilidade de os entes menores também adotarem medidas contra o 'coronavirus' independentemente de prévia anuência federal. Obviamente, podem governadores e prefeitos atuar, mas sempre que houver restrição da liberdade individual, devem fundar-se em lei, único pressuposto da atuação administrativa (o artigo 5. II, da Constituição, não foi revogado), e a lei citada, a única que disciplina a questão, define que somente se isola ou se coloca em quarentena pessoas doentes ou pessoas suspeitas de contaminação. O ato normativo unipessoal (decreto) exubera a lei nacional e não há lei estadual ou municipal. A liberdade individual -- recôndita por tantos séculos -- e garantida no artigo 5.o da CF, determina que se observe o ato normativo primário oriundo da representação política (princípio democrático); os ditames da Lei n.o 13.979/2020, que traz um mínimo de coerência e previsibilidade ao sistema, devem ser obedecidos também por prefeitos e governadores, claro, que não dependem de 'placet' federal para adotar medidas, mas tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto autônomo não podem instituir o que bem entendam, quando bem entendam, contra quem bem entendam, sob as circunstâncias que bem entendam.
4. Recurso recebido com a concessão da medida jurisdicional pleiteada. Notícia de que o STF, nos autos da Suspensão de Segurança n. 5.413/SP, declarou que [a decisão atacada] 'representa grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do município requerente, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a esse epidemia, no âmbito de seu território (...)', e suspendeu os efeitos da r. decisão que concedeu o efeito ativo nesses autos, enquanto perdurar o trâmite do 'writ'.
5. Esvaziado o objeto do presente recurso, dada nossa ordem constitucional extremamente centralizadora, a Corte referida decidiu que casos tais devem ser processados sem a concessão da antecipação da tutela em desfavor do Estado de São Paulo.
6. Recurso prejudicado, pela falta de interesse processual (adequação) eis que não mais possível ser alterada a decisão, salvo no julgamento de mérito, que ainda não é o caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149926-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BARBEARIA ROCK CLUBE LTDA - ME, são agravados PREFEITO MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
SÃO JOSE DO RIO PRETO e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26833 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149926-26.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTES : BARBEARIA ROCK CLUBE LTDA - ME
AGRAVADOS
: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
MM. Juiz de 1a instância: Tatiana Pereira Viana Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pretensa ordem
para assegurar o direito da agravante de manter sua atividade barbearia
- em funcionamento, suspensa em razão da pandemia COVID-19
(“coronavírus”). Município de São José do Rio Preto.
1. A Lei n.o 13.979/2020 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavirus aliás, a única que normatiza o tema, no artigo 3o,
parágrafo 9o é expressa ao estabelecer ao Presidente da República dispor,
mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais nesse período da pandemia. Podem governadores e
prefeitos também, por extensão (STF). Mas não se pode raciocinar com
impossibilidade de abrandamento da norma pelos entes menores, mas
somente enrijecimento (especialmente municípios), eis que não se trata
de competência legislativa concorrente, mas competência administrativa
(artigo 23, Constituição).
2. A Lei n.o 13.979/2020 (inovou no ordenamento e criou medidas de
combate a pandemias) estabelece:
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação
do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas
de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Em ADI proposta pelo PDT (ADI 6341) admitiu-se no STF
possibilidade de os entes menores também adotarem medidas contra o
'coronavirus'
independentemente
de
prévia
anuência
federal.
Obviamente, podem governadores e prefeitos atuar, mas sempre que
houver restrição da liberdade individual, devem fundar-se em lei, único
pressuposto da atuação administrativa (o artigo 5. II, da Constituição, não
foi revogado), e a lei citada, a única que disciplina a questão, define que
somente se isola ou se coloca em quarentena pessoas doentes ou pessoas
suspeitas de contaminação. O ato normativo unipessoal (decreto)
exubera a lei nacional e não há lei estadual ou municipal. A liberdade
individual -- recôndita por tantos séculos -- e garantida no artigo 5.o da
CF, determina que se observe o ato normativo primário oriundo da
representação política (princípio democrático); os ditames da Lei n.o
13.979/2020, que traz um mínimo de coerência e previsibilidade ao
sistema, devem ser obedecidos também por prefeitos e governadores,
claro, que não dependem de 'placet' federal para adotar medidas, mas
tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto autônomo não
podem instituir o que bem entendam, quando bem entendam, contra
quem bem entendam, sob as circunstâncias que bem entendam.
4. Recurso recebido com a concessão da medida jurisdicional pleiteada.
Notícia de que o STF, nos autos da Suspensão de Segurança n. 5.413/SP,
declarou que [a decisão atacada] 'representa grave risco de violação à
ordem público-administrativa, no âmbito do município requerente, bem
como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar
as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a esse epidemia,
no âmbito de seu território (...)', e suspendeu os efeitos da r. decisão que
concedeu o efeito ativo nesses autos, enquanto perdurar o trâmite do
'writ'.
5. Esvaziado o objeto do presente recurso, dada nossa ordem
constitucional extremamente centralizadora, a Corte referida decidiu que
casos tais devem ser processados sem a concessão da antecipação da
tutela em desfavor do Estado de São Paulo.
6. Recurso prejudicado, pela falta de interesse processual (adequação) eis
que não mais possível ser alterada a decisão, salvo no julgamento de
mérito, que ainda não é o caso.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado por BARBEARIA ROCK CLUBE LTDA - ME em confronto à r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão reproduzida a fls. 24/33, que nos autos do mandado
de segurança que a agravante impetrou em face de ato coator
reputado ao PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
indeferiu o pedido liminar para assegurar o direito da
autora de manter sua atividade em funcionamento, suspensa
em
razão
da
pandemia
COVID-19
(“coronavírus”).
Inconformada, insurge-se a impetrante por meio do presente
recurso (fls. 01/11), sustentando, em resumo, que
necessária a reforma da r. decisão, eis que o funcionamento
de seu ramo de atividade - barbearia está autorizado pelo
Decreto Federal de no 10.344/2020. Alega que em 15 de
abril/2020 foi editado o Decreto Municipal no. 18.586/20,
que autorizou o funcionamento de várias atividades,
incluindo a da recorrente, desde que respeitadas as normas
sanitárias de prevenção ao Coronavírus. Ato superveniente,
foi editado o Decreto Municipal n.o 18.608, que em 18 de
maio de 2020, revogou a alínea z, inciso I, do decreto
anterior, proibindo a abertura de barbearias e salões de
beleza até 31 de maio de 2020. A determinação contraria o
Decreto Federal no 10.344/20, que alterou o Decreto no
10.282/2020, e que incluiu atividades de salões de beleza e
barbearias na “lista de serviços essenciais", desde que
obedecidas as determinações sanitárias do Ministério da
Saúde. Assim, a lei federal que dispõe sobre normas gerais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for
contrário, pugna seja o recurso conhecido e provido para
conceder a liminar em seu favor, restabelecendo de imediato
seu funcionamento, desde que cumpridas regras de higiene
evitar a contaminação pelo vírus, providência essa que
desde logo se compromete a cumprir.

Recurso tempestivo e isento de preparo,
recebido a fls. 118/128 com a concessão do efeito ativo
para assegurar o direito da autora de manter sua atividade
em funcionamento, suspensa em razão da pandemia COVID-19
(“coronavírus”), com a ressalva de que, tendo em vista o
planejamento municipal sobre o tema, os efeitos da decisão
ficariam postergados para início a partir do dia 14 de
julho de 2020.
II. FUNDAMENTO E DECIDO.
1.
O agravo não comporta conhecimento
dada a falta de interesse processual (adequação) eis que
não mais possível ser alterada a decisão, salvo no
julgamento de mérito, que ainda não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
O presente agravo de instrumento havia
sido interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar
pleiteada pelo ora recorrente, que pretende, com o
conhecimento e provimento do presente recurso, assegurar
seu direito de manter sua atividade
barbearia - em
funcionamento, suspensa em razão da pandemia COVID-19
(“coronavírus”). Sempre entendi que acima de qualquer
tribunal ou órgão está a constituição de um país e
sobrepairando a Constituição (qualquer constituição) há
direitos do Homem que não pode ser violados. Basta a
leitura de John Locke. No caso, segundo decreto estadual
que criou o chamado 'Plano de Flexibilização Gradual da
Quarentena' anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo
em 27 de maio de 2020 (instituído pelo Decreto Estadual no
64.994 de 28 de maio de 2020), a abertura das atividades
econômicas no Estado dar-se-á em cinco fases, estando (à
época) o Município de São José do Rio Preto hoje na fase 2
(laranja), fase essa que permite a abertura, a partir do
dia 01 de junho de 2020, de alguns setores da economia,
devendo permanecer fechados salões de beleza e similares.
Nesse contexto, aliás, a edição do Decreto Municipal no
18.611 de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implementação, no Município de São José do Rio Preto, do
Plano de flexibilização estadual, permitindo, em seu art.
3o, “o funcionamento e atendimento presencial das
atividades e serviços não essenciais descritos no Anexo I e
nas condições nele estabelecidas, em compatibilidade com o
Decreto no 64.994, de 28 de maio de 2020 do Estado de São
Paulo.”
3.
Desconsiderando o enorme grau de
incerteza científica acerca dos métodos de combate à
pandemia é de se considerar certo os infindáveis danos que
as medidas de combate à pandemia geraram e continuam a
gerar bem como a existência do Decreto Federal no 10.282,
de 20 de março de 2020, com redação dada pelo Decreto
Federal no 10.344, de 08 de maio de 2020, e que regulamenta
a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o qual
define, em seu art. 3o, § 1o, LVI, como atividade essencial
a desempenhada em “salões de beleza e barbearias,
obedecidas as determinações do Ministério da Saúde”, e no
mesmo sentido, o Decreto Municipal de São José do Rio Preto
no 18.586, de 15 de Abril de 2020, que alterando o Decreto
Municipal no 18.571, permitiu a reabertura dos salões de
cabelereiros e barbearias naquela localidade, conforme
dispõe o artigo 4o, I, aliena 'z': “Art. 1.o - Os artigos
4.o e 5.o, do Decreto n. 18.571, de 24 de março de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passam a vigorar com as seguintes alterações: Art. 4.o -
Fica determinado até o dia 22 de abril de 2020: I a
suspensão de eventos e o atendimento presencial ao público
nos comércios e serviços do Município, especialmente casas
noturnas, shopping centers, galerias, estabelecimentos
congêneres, academias, centros de ginástica, o comércio
ambulante, clínicas de estética, clubes, associações
recreativas e similares, quaisquer outros serviços privados
de atendimento ao público, ressalvadas as atividades
internas,
excetuando-se:
[...]
z)
Barbearias
e
Cabelereiros, exclusivamente para atendimento presencial
individualizado, com agendamento e uso obrigatório de
máscara N95 pelos funcionários;”
4.
É certa a superveniência do Decreto
Municipal no 18.611 de 29 de maio de 2020, contudo,
considerando que a autoridade local já havia autorizado o
funcionamento do estabelecimento da agravante, com
sustentáculo, inclusive, em norma federal; e a alteração
posterior veio apenas para adequar a situação municipal ao
plano de flexibilização da quarentena no âmbito estadual,
indaga-se se em um sistema democrático-representativo,
sendo a lei o ato primário do Estado e somente ela
vinculando a sociedade de modo abstrato, deve um juiz 'a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
priori' (o Poder Judiciário) determinar a um agente público
eleito o procedimento a tomar no combate à pandemia (sem
fundamento técnico-cientifico, como todas as decisões
cautelares).
5.
Há um decreto do Presidente da
República classificando como essencial a atividade em voga;
e havia um decreto do Prefeito do Município, anterior
(autoridade próxima da situação específica), permitindo o
funcionamento de barbearias e cabelereiros (ainda que
posteriormente alterada para o fim de atender a decreto do
Governo do Estado). Há que se indagar qual a razão de
entender que a validade constitucional está sempre com a
norma estadual. Com qual fundamento o ato normativo
executivo estadual prescreve o fechamento de atividade que
em outra órbita da federação é considerado essencial (e na
órbita local também o foi) e, ao mesmo tempo, permite que
funcionem serviços (em outras esferas da federação) não
considerados essenciais. Ademais, mesmo o decreto
estadual vale somente quando restringe, eis que o prefeito
da Capital na última de junho resistiu em determinar a
abertura dos serviços na cidade de São Paulo mesmo depois
de autorizado pelo 'Plano São Paulo' do governador do
Estado (Decreto Estadual n. 64.994/28.5.2020 'Artigo 7o - Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde, cujas
circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem,
poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu Prefeito, a retomada
gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades
não essenciais'). E não houve ação judicial a respeito, de
quem quer que seja.
6.
A Lei n.o 13.979/2020 Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus aliás, a única que
normatiza o tema, no artigo 3o, parágrafo 9o é expressa ao
estabelecer ao Presidente da República dispor, mediante
decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais nesse período da pandemia. Podem
governadores e prefeitos também, por extensão (STF). Mas
não se pode raciocinar com impossibilidade de abrandamento
da norma pelos entes menores, mas somente enrijecimento
(especialmente municípios), eis que não se trata de
competência legislativa concorrente, mas competência
administrativa (artigo 23, Constituição). A Lei n.o
13.979/2020 (inovou no ordenamento e criou medidas de
combate a pandemias) estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou
de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a
possível contaminação ou a propagação do coronavírus.'
7.
A norma nacional primária (lei) -- a
que transcrevemos em parte -- foi impugnada em ADI pelo PDT
(ADI 6341) e admitiu-se no STF possibilidade de os entes
menores também adotarem medidas contra o 'coronavirus'
independentemente de prévia anuência federal. Obviamente,
podem governadores e prefeitos atuar, mas sempre que houver
restrição da liberdade individual, devem fundar-se em lei,
único pressuposto da atuação administrativa (o artigo 5.
II, da Constituição, não foi revogado), e a lei citada, a
única que disciplina a questão, define que somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isola ou se coloca em quarentena pessoas doentes ou pessoas
suspeitas de contaminação. O ato normativo unipessoal
(decreto) exubera a lei nacional e não há lei estadual
ou municipal. A liberdade individual -- recôndita por
tantos séculos -- e garantida no artigo 5.o da CF,
determina que se observe o ato normativo primário oriundo
da representação política (princípio democrático); os
ditames da Lei n.o 13.979/2020, que traz um mínimo de
coerência e previsibilidade ao sistema, devem ser
obedecidos também por prefeitos e governadores, claro, que
não dependem de 'placet' federal para adotar medidas, mas
tem autonomia e não soberania. Ou seja, por decreto
autônomo não podem instituir o que bem entendam, quando bem
entendam, contra quem bem entendam, sob as circunstâncias
que bem entendam.
Mesmo na ação criada no final do século
anterior e que permite que um órgão judiciário não eleito
defina preventivamente ou até monocraticamente opções
primárias da sociedade (legislativas, executivas, políticas
públicas), quando decidida sua cautelar (Rel. Min.
Alexandre de Moraes) assim se estabeleceu (ADPF 672-DF -
requerida pela OAB):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual
conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública
com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA
CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad
referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V,
do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II
e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na
aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E
ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS
ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada
qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus
respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas
restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a
imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena,
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio,
atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras;
INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO
CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para
estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso
entenda necessário. Obviamente, a validade formal e material de
cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal
poderá ser analisada individualmente.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
O Decreto federal no 10.282, de 20 de
março de 2020, com redação dada pelo Decreto Federal no
10.344, de 08 de maio de 2020, ampara o direito da
agravante, fundado em lei
ato primário advindo do
princípio democrático-representativo - razão pela qual
deferi a medida postulada, desde que, obviamente, todas as
cautelas recomendadas pelo Ministério da Saúde e demais
autoridades sanitárias para os casos similares sejam
tomadas (limitação do número de frequentadores simultâneos,
higienização com álcool gel disponibilizado em abundância,
uso de máscaras etc), com a observância temporal feita no
item '3'.
9.
A decisão citada, anterior, é um
desiderato opresso; a frustrânea decisão antes tomada,
hoje derruída por força centralizadora da qual jamais serei
panegirista, encontra-se, nesse momento, prejudicada. A
notícia veiculada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO a
fl. 135, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal, nos
autos da Suspensão de Segurança n. 5.413/SP, declarou que:
[a decisão atacada] “representa grave risco de violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem público-administrativa, no âmbito do município
requerente, bem como à saúde pública, dada a real
possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele
adotadas como forma de fazer frente a esse epidemia, no
âmbito de seu território (...)”, suspendeu os efeitos da
r. decisão que concedeu o efeito ativo nesses autos,
enquanto perdurar o trâmite do 'writ' (vide fls. 136/144 do
agravo de instrumento).
10.
Assim, em que pese lei e decreto
federal no sentido oposto, porque se decidiu que em casos
tais não se concederá a antecipação de tutela em desfavor
do Estado de São Paulo, nada resta no presente agravo de
instrumento, restabelecidos, por conseguinte, os efeitos da
r. decisão objurgada contra a qual a empresa-agravante se
volta, cerrando as portas novamente o profissional de
barbearia citado. Verificada, assim, a falta de interesse
processual (adequação) eis que não mais possível ser
alterada a decisão, salvo no julgamento de mérito, que
ainda não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Ante o exposto, dou por prejudicado o
recurso (falta de adequação), sem efeito a decisão anterior.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator